Tribunal: STF
Processo: Rcl 46083
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Edmilson Matias dos Santos opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamação.



    Segundo a decisão embargada, não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não havendo se falar em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    Em suas razões, o embargante aponta obscuridade, contradição e omissão na decisão recorrida. Sustenta que, em face de decisão exarada pelos Juizados Especiais não cabe agravo interno por ausência de previsão legal ou jurisprudencial, motivo pelo qual propôs a presente reclamação. Aduz, ainda, que, segundo o verbete n. 640 da Súmula do Supremo, é cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por turma recursal de juizado especial cível e criminal. 



    Reitera os argumentos lançados na inicial quanto ao direito de recebimento do Adicional de Tempo de Serviço cumulativamente com o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar.



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal (Rcl 2.280-ED/RJ, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 37.858-AgR-ED/MG, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 39.358-AgR- -ED/GO; Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 40.284-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello; Rcl 41.400-AgR-ED/SP, Ministro Roberto Barroso).



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões e contradições e obscuridades na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello).



    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material (Rcl 35.578-AgR-ED/RJ, Ministro Roberto Barroso) ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão impugnado (Rcl 36.759-AgR-ED-segundos/DF, Ministro Gilmar Mendes).



    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Como já foi por mim explicitado, o art. 1.042 do Código de Processo Civil dispõe que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral, entendimento constatado, inclusive, no ato reclamado, inexistindo usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível. 



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator